Tribunal: TJBA
Processo: 8047179-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047179-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA AVELINO Advogado(s): CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ALONGAMENTO DE DÍVIDA E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA PARCIAL DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de alongamento da dívida rural e de exclusão do nome do autor e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes, sob fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. A parte agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ante a ocorrência de estiagem que afetou sua capacidade produtiva e o não atendimento, pelo banco agravado, de pedido administrativo de prorrogação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a inscrição do agravante nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é possível o deferimento, desde logo, do alongamento definitivo da dívida rural em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência somente é cabível quando demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A legislação que rege o crédito rural (Lei nº 4.829/1965, Lei nº 7.843/1989 e Manual de Crédito Rural, item 2.6.9) prevê o direito de prorrogação das dívidas em caso de frustração de safra ou incapacidade temporária de pagamento, desde que comprovados tais fatos e o prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ. Os documentos apresentados — relatórios de estiagem emitidos pela Defesa Civil, laudo de quebra de receita e pedido administrativo de prorrogação contratual não respondido pelo banco — evidenciam, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano também se encontra presente, pois a inscrição do agravante em cadastros de inadimplentes e a cobrança judicial das dívidas podem comprometer de forma irreversível a continuidade da atividade rural e o acesso ao crédito, essenciais à manutenção da produção. Contudo, o deferimento do alongamento definitivo das dívidas, de natureza satisfativa, não é cabível em sede de tutela recursal, sob pena de exaurir o objeto da ação principal. Mostra-se adequada a concessão parcial da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das dívidas rurais e determinar a abstenção do agravado em inscrever ou manter o nome do agravante e de seus avalistas em cadastros restritivos de crédito, até ulterior decisão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação de alongamento de dívida rural exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, e não faculdade do credor, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais, conforme Súmula 298 do STJ. É admissível, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade da dívida e a determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, quando evidenciados os requisitos legais, mas é vedado o deferimento do alongamento definitivo do débito antes da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 4.829/1965; Lei nº 7.843/1989; Lei nº 9.138/1995; Manual de Crédito Rural, item 2.6.9. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2426163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000951-31.2021.8.13.0778, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 29.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003858-93.2021.8.13.0352, Rel. Des. João Câncio, j. 08.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047179-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JACKSON DA SILVA AVELINO e como agravada BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, registrado pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA